Tribunal: TJES
Processo: 0002470-90.2009.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002470-90.2009.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINIST. DE CONSORCIO LTDA e outros
APELADO: JULIO WALDEMAR DIAS PETER
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

N
os termos estabelecidos do Código de Defesa do Consumidor,
resta evidenciada a
responsabilidade solidária entre os fornecedores estabelecida no art. 7º,
parágrafo único,

daquele diploma legal, notadamente à luz da teoria da aparência que incide na hipótese vertente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002470-90.2009.8.08.0001

APELANTES: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

APELADO: JULIO VALDEMAR DIAS PETER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de rescisão contratual c/c indenizatória” ajuizada por JÚLIO VALDEMAR DIAS PETER, ora Apelado, em face de DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., sendo Apelantes os dois últimos.

Pela sentença de fls. 713/724, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão do contrato de consórcio firmado e condenar as demandadas, solidariamente, à restituição dos valores pagos e ao pagamento da multa contratual, ao passo em que rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado, CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. interpôs recurso de apelação de fls. 735/741, pelo qual reitera, entre outras matérias, a (1) ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que qualquer responsabilidade oriunda do contrato deve ser suportada exclusivamente por DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA.; (2) ausência de interesse de agir e (3) inexistência de relação jurídica entre as partes ou a prática de ato ilícito.

Por sua vez, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. interpôs o recurso de apelação de fls. 746/762, sustentando (1) ilegitimidade passiva
ad causam
, pois a relação jurídica deduzida na demanda ocorreu entre o Apelado e DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA.; (2) de acordo com o art. 265, do Código Civil, a solidariedade não pode ser presumida; (3) é inaplicável à hipótese dos autos a "teoria da aparência" e (4) não resta demonstrado nos autos dever de indenizar, razão pela qual merece reforma a r. sentença hostilizada.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 771/776, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002470-90.2009.8.08.0001

APELANTES: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

APELADO: JÚLIO VALDEMAR DIAS PETER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Prefacialmente, e em razão das matérias devolvidas a esta instância recursal, passarei ao exame conjunto dos recursos de apelação interpostos.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de rescisão contratual c/c indenizatória” ajuizada por JÚLIO VALDEMAR DIAS PETER, ora Apelado, em face de DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., sendo Apelantes as duas últimas.

Pela sentença de fls. 713/724, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes e condenar as demandadas, solidariamente, à restituição dos valores pagos e ao pagamento da multa contratual, ao passo em que rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado, CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. interpôs recurso de apelação de fls. 735/741, pelo qual reitera, entre outras matérias, a (1) ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que qualquer responsabilidade oriunda do contrato deve ser suportada exclusivamente por DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA.; (2) ausência de interesse de agir e (3) inexistência de relação jurídica entre as partes ou a prática de ato ilícito.

Por sua vez, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. interpôs o recurso de apelação de fls. 746/762, sustentando (1) ilegitimidade passiva
ad causam
, pois a relação jurídica deduzida na demanda ocorreu entre o Apelado e DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA.; (2) de acordo com o art. 265, do Código Civil, a solidariedade não pode ser presumida; (3) é inaplicável à hipótese dos autos a "teoria da aparência" e (4) não resta demonstrado nos autos dever de indenizar, razão pela qual merece reforma a r. sentença.

Pois bem.

Quanto à tese de ilegitimidade passiva
ad causam
reiterada por ambos os Apelantes, e de ausência de interesse de agir alegada pela Apelante CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., entendo não merecer reparos a r. sentença neste particular.

As condições da ação, conforme firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, são aferidas sob o prisma da "teoria da asserção", isto é, à luz da causa de pedir deduzida pela parte autora em sua petição inicial.

Se a pertinência subjetiva encontra suporte, ainda que em tese, nos fatos ou na fundamentação jurídica, é de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva ou de ausência de interesse de agir, devendo a existência, ou não, de eventual responsabilidade civil ser apreciada por ocasião do mérito.

Até porque o Apelado sustenta, à luz do sistema protetivo do consumidor, a existência de responsabilidade solidária das demandadas, entre eles as ora Apelantes, sendo de rigor a manutenção da r. sentença na parte em que rejeitou as aventadas preliminares.

No que se refere ao mérito, mister realizar breve resumo do contexto fático-processual.

O Apelado firmou contrato de compra e venda de bem móvel para entrega futura nº 000034/05, série 169, com a litisconsorte DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., efetuando o pagamento do valor de R$ 1.067,00 (mil e sessenta e sete reais) para fins de adesão, obrigando-se ao pagamento de mais 60 (sessenta) parcelas de R$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Após pagar 37 (trinte e sete) parcelas, viu-se obrigado a suspender o pagamento das prestações à vista do notório estado de insolvência da empresa DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., havendo inúmeros processos judiciais contra si ajuizados.

Face ao dano experimentado, o Apelado sustenta a responsabilidade solidária das demandadas, entre eles as ora Apelantes, notadamente à luz da "teoria da aparência", pois que cederam (as Apelantes) o prestígio da sua marca à empresa DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., fator que fez o Apelado crer na idoneidade e segurança do negócio firmado.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do exame de recursos envolvendo a mesma
quaestio iuris
, entendeu pela existência de responsabilidade solidária das Apelantes CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. pelos prejuízos advindos da inexecução dos contratos firmados pela autorizada DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., razão pela qual a r. sentença não merece reparos neste ponto.

Neste sentido ilustra o julgamento, pela Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, do recurso de apelação nº 0002601-65.2009.8.08.0001, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu, bem como o julgamento, pela Colenda Terceira Câmara Cível, também deste Egrégio Tribunal de Justiça, do recurso de apelação nº 0000784-18.2009.8.08.0016, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISVEMA. CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN E VOLKSWAGEN DO BRASIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A irresignação do apelante se limita na afirmação de que as outras duas empresas requeridas (Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio LTDA e Volkswagen do Brasil de Veículos Automotores) são solidariamente responsáveis com a 1ª empresa requerida (DISVEMA) na restituição dos valores pagos e da multa contratual. 2. Aplica-se ao caso a teoria da aparência. Os documentos de fls. 43 e ss. demonstram a logomarca das empresas apeladas na proposta de compra, no aviso de ingresso ao Plano Cooperfácil Disvema, bem como no e-email enviado pela própria empresa apelada indicando que a concessionária Disvema é autorizada Volkswagen. 3. De tal modo, por força da teoria da aparência, as apeladas devem responder pelos atos praticados pela primeira requerida (Disvema), pelo menos enquanto esta se utilizava do nome Volkswagen em suas práticas comerciais. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 001090026012, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 12/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA DE VEÍCULOS NAS RELAÇÕES TRAVADAS ENTRE SUA DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR FINAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) As teses recursais referentes à ausência de condições da ação – legitimidade e interesse – tangem, em realidade, ao mérito da demanda, haja vista que, ao fim, o que se pretende discutir é a existência de responsabilidade da montadora de veículos nas relações travadas entre sua distribuidora e o consumidor final. 2) De acordo com precedentes deste E. Sodalício, ¿o apelado só efetivou a aquisição do bem porque as circunstâncias criadas pela concessionária o fizeram crer que efetivava o negócio com a apelante, que, por outro lado, tirava proveito econômico das vendas realizadas e deixou transparecer a existência de relação jurídica entre elas. Portanto, a Consórcio Nacional Volkswagen ao gerar no consumidor a aparência de parceira no negócio jurídico celebrado, é parte legítima para figurar no polo passivo do processo e possui responsabilidade solidária com a empresa Disvema, no ressarcimento pelos danos suportados¿. (TJES, Classe: Apelação, 61080007000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27⁄11⁄2012, Data da Publicação no Diário: 07⁄12⁄2012). 3) O advento da legislação consumerista supriu a lacuna então existente no ordenamento jurídico ao tempo da publicação da Lei nº 6.729⁄79, tornando indevida a utilização da referida legislação com o escopo macular a natureza do contrato e eximir a responsabilidade do fornecedor de produto ou serviço, em detrimento da proteção ao consumidor vulnerável. 4) Nesse sentido, atualmente entende a Colenda Corte Superior que: ¿A fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Precedentes.¿ (AgRg no AREsp 629.301⁄SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27⁄10⁄2015, DJe 13⁄11⁄2015). 5) Em se tratando de notória relação de consumo, nos termos estabelecidos pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, é certa a incidência da responsabilidade solidária entre os fornecedores estabelecida no art. 7º e repetido no art. 25, § 1º da Lei nº 8.078⁄90, decorrente da falha na fiscalização da confiabilidade da atividade dos seus concessionários. 6) Ademais, a responsabilidade solidária da montadora encontra-se igualmente justificada em razão da incidência do artigo 30 da Lei Consumerista à espécie, na medida em que a montadora de veículos admitiu a utilização de seu emblema no plano de consórcio comercializado pela distribuidora, o qual carreava em seu próprio nome a marca Volkswagen (Consórcio Nacional Volkswagen). 7) Por fim, é relevante consignar que, in casu, a responsabilidade da recorrente não decorre da prática de ato ilícito, mas da incidência da norma protetiva que, com o escopo de equilibrar a relação jurídica de consumo, instituiu a responsabilidade solidária de todos que participaram da cadeia de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços disponibilizados no mercado de consumo. 8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 016090007846, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 23/09/2016)

Com efeito, o descredenciamento de DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., como “autorizada” de VOLKSWAGEN DO BRASIL, apenas ocorreu em 17.03.2009 (fls. 260/261), sendo que o contrato firmado pelo Apelado foi celebrado em 24.01.2005 (fls. 30/32), o que corrobora a existência da responsabilidade solidária entre as litisconsortes.

Destarte, as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, razão pela qual deve ser confirmada a condenação solidária imposta ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Apelado, a saber, R$ 8.069,25 (oito mil, sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), além da multa prevista no contrato.

A r. sentença, contudo, deve ser alterada de ofício quanto aos juros de mora fixados, observando-se a taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e lhes nego provimento, ao passo em que altero a sentença, de ofício, apenas para determinar a incidência da taxa Selic a título de juros de mora, a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 1º/08/2023.

Sessão: 01/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar